Tribunal: STF
Processo: HC 226068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPREENSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.